Tribunal: TJBA
Processo: 0000120-27.1997.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000120-27.1997.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: SILVIO GOMES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LUCI MARIA ORTOLAN, JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO, SUENYA MARIA PATRICIO ARAUJO, VALDEMIRO DANTAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DE ABANDONAR O CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
0000120-27.1997.8.05.0004,
que tem como parte Apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e parte Apelada
SILVIO GOMES DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.